Tribunal: TJPA
Processo: 0000439-98.1998.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000439-98.1998.8.14.0039
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JAIR PEREIRA DE OLIVEIRA, ELMA GALON DA SILVA, SERMASA SERRARIA PARAGOMINAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. FEITO TRANSITADO EM JULGADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTOS POR PERDA DE OBJETO. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO DOS FIXADOS NA EXECUÇÃO COM OS ARBITRADOS NOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE O LIMITE MÁXIMO DE 20% NA SOMA DOS PERCENTUAIS IMPOSTOS. CONTUDO A CONDENAÇÃO MOSTRA-SE EXCESSIVA. REDUÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 5% DO VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS I a IV do §2º do art. 85 do CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, APENAS PARA REDUÇÃO DO PERCETUAL DA CONDENAÇÃO DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS.

1. É possível a cumulação dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na ação de execução com os arbitrados nos embargos, bem como é permitida a fixação única dos honorários no julgamento dos embargos, desde que se consigne que o valor fixado deva atender a ambas as ações e se observe o limite máximo de 20% na soma dos percentuais impostos. Entendimento consolidado no STJ.

2. Contudo, considerando o valor da causa (R$ 27.365,55, em 1998), a fixação de honorários na execução no percentual de 10%, a ausência de instrução probatória e de sentença de mérito, dada a perda superveniente do objeto, o percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa atende aos critérios estabelecidos nos incisos I a I

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000439-98.1998.8.14.0039
PJE

COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADOS: JAIR PEREIRA DE OLIVEIRA, ELMA GALON DA SILVA e SERMASA SERRARIA PARAGOMINAS LTDA. - ME

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA, nos autos de Embargos à Execução (Processo nº 0000439-98.1998.8.14.0039) intentado por JAIR PEREIRA DE OLIVEIRA, ELMA GALON DA SILVA e SERMASA SERRARIA PARAGOMINAS LTDA. – ME, a qual julgou extinto feito, por perda de objeto, tendo em vista que a Ação de Execução foi julgada extinta por abandono do autor, em sentença transitado em julgado; e assim, condenou o embargado em honorários, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.

Nas razões recursais de ID Num. 1901687, o apelante insurge-se, exclusivamente em face da verba honorária fixada em sede de embargos à execução, alegando para tanto a ocorrência de bis in idem, haja vista ter sido condenado duplamente em honorários de sucumbência, arbitrados sobre o valor da causa em 10% (dez por cento) na ação de execução, e 10% na ação de embargos à execução.

Ressalta que em razão da extinção da ação de execução, houve a perda do objeto dos embargos, não havendo razão para nova condenação nos ônus sucumbenciais, eis que decorrem do mesmo motivo.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença recorrida para que os honorários de sucumbência sejam readequados, arbitrando-se um valor fixo, independentemente do valor da causa, na forma do § 8º c/c incisos I a IV do § 2º, do art. 85 do CPC, respeitando os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, sustenta que o valor da ação de execução ajuizada em 1998 importou em R$27.365,55 (vinte e sete mil, trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), sendo esse o valor da causa da ação de embargos à execução; e considerando o limite máximo de 10% de condenação de honorários de sucumbência, o valor da nova condenação em honorários importaria em mais R$16.574,80 (dezesseis mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), que somados aos já pagos na ação de execução, aproxima-se do valor da dívida originária.

A parte adversa apresentou contrarrazões (ID Num. 1901689), salientando que a verba honorária fixada nos embargos à execução não menciona que atende ambos incidentes, e que a sentença extintiva da execução se deu em 09/05/2011 e nos presentes embargos à execução se deu em 05/03/2018, sem fazer qualquer menção ou ressalva.

Em relação ao pedido subsidiário de redução dos honorários, afirma que não apenas violaria o art. 85, §2º e §3º do CPC, mas também desprestigiaria o trabalho dos advogados atuantes da causa, cujo processo vem tramitando desde 16/11/1998, inclusive com interposição de recurso de apelação exitoso em sede de embargos à execução.

Requer o desprovimento do apelo, e a condenação do apelante em honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §1º, do CPC.

Inicialmente, o presente feito foi regularmente distribuído a Exma. Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE que, em despacho ID Num. 2906222 apontou a minha prevenção. Redistribuídos, coube-me a relatoria.

É o relatório, síntese do necessário.

Determino a inclusão em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, 18 de maio de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

O Recurso está em condições de ser conhecido, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo e preparado.

No caso dos autos, a ação de execução promovida pelo banco apelante em desfavor dos apelados foi julgada extinta por abandono do autor, já estando transitada em julgado, e na qual foi estipulada a verba honorária sucumbencial em 10% sobre o valor da causa.

Desse modo, os embargos à execução promovidos pelos apelados foi extinto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do NCPC, por perda de objeto, sendo então condenado o embargado em honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução, com fundamento no art. 85, § 2º do NCPC.

O banco apelante, por sua vez, sustenta que não pode haver dupla condenação, ou alternativamente, requer a redução equitativa da condenação imposta nos embargos à execução.

Pois bem!

No que concerne à questão controvertida neste recurso, é possível a cumulação de honorários sucumbenciais fixados em sede de embargos do devedor com os estabelecidos inicialmente na execução, desde que se estipule que o valor fixado observe o limite máximo de 20% na soma dos percentuais impostos, segundo entendimento adotado pelo STJ.

Assim, é viável a cumulação dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com os arbitrados nos embargos, bem como firmou-se no âmbito do STJ entendimento segundo o qual é permitida a fixação única dos honorários no julgamento dos embargos, desde que se consigne que o valor fixado deva atender a ambas as ações, ocasião na qual o magistrado considerará todo o trabalho dos causídicos até aquele momento, remunerando o labor em ambos os feitos.

Nesse sentido vejam-se precedentes do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte admite o arbitramento de honorários advocatícios tanto na execução quanto nos embargos do devedor, ressaltando-se, porém, a possibilidade de a sucumbência final ser determinada definitivamente nos embargos, desde que fique claro que o valor fixado nos embargos à execução atende a ambos os incidentes. Precedentes da Corte Especial.

2. No caso em apreço, não há nenhuma referência no acórdão que julgou os embargos de que a verba honorária ali fixada abrange ou substitui aquela previamente arbitrada para remunerar o trabalho do causídico na execução.

3. Na hipótese, não há como afastar a possibilidade de cumulação das duas verbas - amplamente aceita pela jurisprudência desta Corte - tendo em vista a autonomia dos embargos do devedor em relação à execução.

4. Recurso especial não provido.”

(REsp 1627602/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A jurisprudência desta Corte admite o arbitramento de honorários advocatícios tanto na execução quanto nos embargos do devedor, ressaltando-se, porém, a possibilidade de a sucumbência final ser determinada definitivamente nos embargos, desde que fique claro que o valor fixado nos embargos à execução atende a ambos os incidentes. Precedentes.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3. Agravo interno no recurso especial não provido.”

(AgInt no REsp 1657008/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018)

Igualmente deste Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR DA EMBARGANTE FACE A EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTÓRIA . SENTENÇA AD QUO QUE CONDENOU O BANCO EMBARGADO/APELANTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS . EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE SE CONSTITUI EM INSTRUMENTO DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXECUÇÃO EXTINTA POR DESÍDIA DO EXEQUENTE, ORA EMBARGADO/APELANTE . ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVE RECAIR SOBRE ESTE . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA ESCORREITA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(2018.04820205-10, 198.764, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-05)

Deve-se reconhecer, portanto, a possibilidade de cumulação da condenação em honorários na ação de execução e na de embargos à execução, visto se tratar de ações diversas, existindo independência das verbas honorárias arbitradas em cada um desses feitos.

Por conseguinte, correta a condenação imposta nos embargos à execução da verba honorária sucumbencial, observado o limite máximo de 20% de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contudo, em relação ao pedido alternativo do apelante, em que alega o excesso da verba honorária, considerando o valor inicial da dívida executada, entendo que o apelo merece provimento.

Com efeito, considerando o valor da causa (R$ 27.365,55, em 15.11.1998), a fixação de honorários na execução no percentual de 10%, a ausência de instrução probatória e de sentença de mérito, dada a perda superveniente do objeto, entendo que o percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa atende aos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º do art. 85 do CPC.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo, a fim de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do procurador dos apelados, a serem pagos pelo apelante/embargado no percentual de 5% sobre o valor atualizado da ação de execução desde o ajuizamento dos embargos à execução.

É o voto.

Belém (PA), 01 de junho de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/06/2020